Tribunal: TJDFT
Processo: 0714439-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714439-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: JONAS DE SOUZA MEDEIRO, KENNEDY JOSE DE SOUZA HERCULANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES GRAVES. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 EM PATAMAR INFERIOR. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1. Constatada a conduta do tráfico de drogas na modalidade vender, trazer consigo e entregar a terceiros, muito embora de tráfico "formiga", não há que se falar em absolvição ou desclassificação para "uso", pois, o que a lei estabeleceu foi o reconhecimento ou não do tráfico privilegiado. 2. A pequena quantidade de "crack" apreendida, menos de um grama, não pode ser considerada motivo de justificação para o recrudescimento da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006, nem razão para diminuir a fração de redução de pena pelo tráfico privilegiado, pois se trata de réu primário, sem registro de ato infracional por tráfico de drogas. Neste sentido é muito clara a lei de repressão a entorpecentes no que se refere as elementares para o reconhecimento do "privilégio": réu primário e de bons antecedentes e não participante de organização criminosa. 3. Recurso da defesa parcialmente provido no que se refere a dosimetria da pena; e negado o do Ministério público. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no aludido dispositivo legal. Assim, demonstrado que o réu/recorrente possui passagens na Vara da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais, mostra-se descabido o reconhecimento da figura de tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003